Tribunal: TJDFT
Processo: 0725016-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725016-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA AGRAVADO: MARIA SANTOS DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA SANTOS DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. contra a decisão, integrada por embargos de declaração rejeitados, que, em cumprimento de sentença promovido por MARIA SANTOS DE SOUSA em face do ora agravante, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado (ID’s 194646503 e 197093640 da origem). Em suas razões recursais (ID 60498851), o executado agravante alega que depositou em garantia do Juízo R$ 5.842,30 e apresentou o cálculo do débito da condenação. Afirma que apresentou impugnação no prazo legal devidamente instruída com os cálculos do cumprimento de sentença e indicou o valor que entendia devido. Aponta que a decisão agravada causou cerceamento de defesa, violando o contraditório e a ampla defesa, porque utilizou fundamento de suposta fundamentação genérica da impugnação, ignorando os cálculos apresentados, e impediu a discussão dos valores. Defende que o excesso de execução é matéria de ordem pública que pode ser alegado em qualquer fase do processo, sem que possa ser afastado ou ignorado pelo Juízo. Ressalta que o excesso de execução não está sujeito a prazo processuais ou preclusão para que as partes possam corrigir a situação e evitar prejuízos irreparáveis. Sustenta que deve ser concedido o efeito suspensivo porque poderá sofrer prejuízo econômico. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que, reformando a decisão agravada, seja acolhida a impugnação apresentada. Preparo regular (ID’s 60498852 e 60498853). É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. Assim, diante da possibilidade de prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, caso seja reconhecido o excesso de execução, aliado ao fato de que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o exame do mérito pelo Órgão Colegiado revela-se medida mais adequada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À exequente agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 21 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora